Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-88.2018.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003218-88.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALTER PAULINO MACHADO - CPF: 298.355.421-04 (APELANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR –POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROIBIÇÃO DE EXONERAÇÃO QUANDO EM TRÂMITE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que, acatando pedido formulado de próprio punho pelo servidor, promove sua exoneração.

3. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido do próprio servidor, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo (art. 373, I, do CPC).

4. Não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) às Sindicâncias Administrativas, que, por sua natureza investigativa, preliminar e facultativa, prestam-se a outros fins e possuem regramento próprio. Não há vedação legal à exoneração de servidor no curso de processo de sindicância.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Valter Paulino Machado
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Anulação de Ato de Exoneração c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra o
Município de Carlinda,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante reitera as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato administrativo que acatou seu pedido de exoneração, motivo pelo qual lhe seria devido o retorno ao cargo anteriormente ocupado, bem como indenização pelos danos morais e materiais suportados. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 52404985).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 53080983), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118770453).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Valter Paulino Machado
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Anulação de Ato de Exoneração c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra o
Município de Carlinda,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é a legalidade do ato administrativo que, diante de requerimento expresso do apelante, deferiu seu pedido de exoneração, enquanto tramitava processo de sindicância instaurado para apuração de fatos ocorridos em seu exercício funcional.

Extrai-se dos autos que o apelante assumiu o cargo de motorista no quadro de funcionários do requerido em 01.04.2000, data em que tomou posse após aprovação regular em concurso público de provas e títulos.

Em 29.04.2014, o apelante foi intimado a se apresentar perante a Comissão Processante Permanente, para prestar informações acerca de denúncias feitas em seu desfavor, no âmbito da Sindicância Administrativa n. 01/2014, instaurada em 08.04.2014 (id. 52402570). Tais denúncias haviam sido apresentadas por duas usuárias do serviço público, uma referente a assédio; e a outra, a tráfego acima da velocidade permitida.

Em 21.05.2014, enquanto ainda tramitava o referido processo de sindicância, já tendo sido ouvidos tanto o apelante quanto as duas denunciantes, bem como duas testemunhas a favor do apelante (id. 52402571 a 52402578), o apelante requereu sua exoneração (id. 52402581).

Por meio da Portaria n. 149/2014, a Administração municipal deferiu o pedido do apelante, publicando sua exoneração em 22.05.2014 (id. 52402582).

Em razão da exoneração, reconheceu-se a perda do objeto do processo de sindicância, razão pela qual se procedeu ao seu arquivamento (id. 52402583).

Em 03.09.2018, o apelante formulou em juízo a presente demanda, almejando, em síntese, sua reintegração ao cargo do qual pedira exoneração cerca de quatro anos antes, sob o fundamento de que, à época, não teria estado em seu perfeito juízo, razão pela qual o ato de requerimento de exoneração estaria maculado por vício de consentimento.

O apelante aduziu, oportunamente, também a ilegalidade do ato administrativo que acatou seu pedido, em vista de óbice legal à exoneração de servidor quando em trâmite processo administrativo disciplinar. Requereu-se, além da reintegração, o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da exoneração contestada.

Após a apresentação de contestação por parte do
Município de Carlinda,
o apelante requereu a desistência do feito (id. 52404964). O requerido, no entanto, condicionou seu aceite da desistência à renúncia, pelo apelante, da pretensão formulada na ação (id. 52404966). O apelante optou por não renunciar, razão pela qual a ação prosseguiu regularmente (id. 52404971).

Instados a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, o
Município de Carlinda
requereu o julgamento

antecipado da lide e também arrolou duas testemunhas (id. 52404975), enquanto o apelante permaneceu inerte (id. 52404976).

Em sentença, os pedidos do apelante foram julgados totalmente improcedentes, tendo o juízo
a quo
decidido nos seguintes termos:

No caso dos autos, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração. [...].

No mais, o autor alega que o pedido de exoneração não deveria ser acatado pelo requerido sob o argumento de que o resultado do processo administrativo seria sua absolvição. Aqui, se faz importante tecer comentário, haja vista que os argumentos do autor estão equivocados, vez que sequer foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que o requerente pleiteou sua exoneração ainda em durante o período da sindicância que visitava apurar os fatos. Logo, ao tempo dos fatos sequer havia processo administrativo contra o autor, e, mesmo que existisse, o autor não pode indicar certamente o resultado da forma que o fez. [...].

Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de dano extrapatrimonial indenizável, pois a exoneração do autor foi efetivada em razão de seu próprio pedido, sendo constatado que não ocorreu nenhuma irregularidade no ato administrativo. [...].

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial pela parte autora, razão pela qual DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3o do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, reforçando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato administrativo que acatou seu pedido de exoneração.

Da análise dos autos, no entanto, depreende-se que não assiste razão ao apelante.

A princípio, não restou demonstrada qualquer nulidade no processo administrativo de sindicância instaurado para apurar as denúncias.

Embora o apelante alegue ofensa ao seu direito de defesa, verifica-se que seu último pedido de obtenção de cópia dos autos foi formulado em 19.04.2014, tendo sido deferido em seguida (id. 52402586). (Como visto, o pedido de exoneração foi apresentado à Administração em 22.05.2014, apenas poucos dias depois). Não se pode ignorar, de igual forma, que o apelante tenha sido regularmente ouvido pela Comissão, assim como o foram as duas testemunhas por ele arroladas (id. 52402571 a 52402578). Dessa forma, considerada a própria natureza investigativa do processo de sindicância, não se constata a mácula de qualquer ilegalidade.

Superadas as arguições de nulidade da sindicância, passo a abordar a aventada impossibilidade de exoneração de servidor ao longo de seu curso.

Nesse ponto, verifica-se a existência de confusão, por parte do apelante, quanto à diferença entre Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Como se depreende do próprio Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Carlinda (Lei n. 892/2015), trata-se de institutos diferentes, aos quais correspondem duas espécies distintas de procedimento.

Como segue:

Art. 191. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no Poder Executivo
é obrigada comunicar o fato à Secretaria de Administração do Município para
apuração, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar
, assegurando ao indiciado
o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

[...].

Art. 195. Da
sindicância
poderá resultar:

I. Arquivamento do processo;

II. Aplicação de pena de advertência ou suspensão de até 90 (noventa) dias;

III.
Instauração de processo disciplinar
.

§ 1o.O prazo para conclusão da sindicância será de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior.

§2o. Encerrada a sindicância, caso a comissão entenda pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias, deverá encaminhar o processo com o relatório final à autoridade superior do indiciado para aplicação da respectiva penalidade.

§3o. As penas impostas aos servidores serão registradas em seus assentamentos funcionais.

Art. 196. Sempre que o ilícito praticado pelo Servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo ou função em comissão,
será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar
.

Art. 197. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como crime ou contravenção penal, será remetida cópia dos autos ao Ministério Público, para instauração da ação penal, ficando transladado na repartição.

(Grifos nossos).

Do texto legal, extrai-se a natureza preliminar, investigava e não obrigatória do procedimento de sindicância, cuja destinação se limita à apuração de eventuais infrações por parte dos servidores. Suas possíveis consequências são, a teor do art. 195 acima reproduzido, o arquivamento; a aplicação de pena de advertência ou suspensão de até 90 (noventa) dias; ou a instauração de processo administrativo disciplinar.

Dos autos, verifica-se que sequer chegou a ser aberto Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do apelante, eis que não se concluiu a Sindicância Administrativa de n. 01/2014, destinada à apuração do teor das denúncias apresentadas em seu desfavor. E, como visto, a sindicância restou arquivada sob o fundamento de perda do objeto, dada a exoneração do apelante.

Dessa forma, não se aplica à espécie a previsão do art. 212 do referido Estatuto, o qual dispõe:

Art. 212. O Servidor que responder a
processo administrativo disciplinar
só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada.

(Grifo nosso).

Inexiste, portanto, qualquer vedação legal à exoneração de servidor quando em trâmite mero procedimento de sindicância.

Nesse aspecto, deve-se consignar a inexistência de prova nos autos referente ao vício de consentimento alegado pelo apelante, que em tese macularia seu pedido de exoneração. Em que pese a alegação genérica de perturbação psíquica em razão do teor das denúncias e da própria instauração do processo de sindicância, o ônus de comprovação de fato constitutivo de seu direito competia indubitavelmente ao apelante, que com ele não arcou (art. 373, I, do CPC).

Diante de todo o exposto, insta relembrar que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

E, da análise dos autos, não se vislumbra qualquer mácula a ensejar a nulidade do processo de sindicância, bem como não se identifica comprovação suficiente do estado de perturbação psicológica capaz de demonstrar a existência de vício no pedido de exoneração formulado pelo apelante.

Diante da presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, ademais, tem-se que reste incólume o ato administrativo que, ao acolher pedido formulado pelo próprio apelante, promoveu sua exoneração.

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1. Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, constata-se que
a Apelada, de próprio punho, pediu exoneração do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, tendo sido tal ato publicado no Diário Oficial de Contas
.

2.
A comprovação satisfatória de vício de consentimento, como é o caso da coação, depende, necessariamente, de dilação probatória
, o que é impossível em sede de Ação de Mandado de Segurança, cujo manejo exige prova pré constituída.

3.
Ademais, os atos administrativos, por gozarem de fé pública, possuem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade e legitimidade, ou seja, presumem-se verdadeiros e autênticos os documentos públicos. Logo, é ônus da parte que impugna o ato comprovar a sua não autenticidade e não veracidade
.

4. Preliminar de perda de objeto acolhida.

(N.U 1007634-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021). (Grifos nossos).

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido da própria autora, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.

(N.U 0006550-90.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (Grifo nosso).

Inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, que fica suspenso diante do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022